Tribunal: TJDFT
Processo: 0736902-56.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. PESSOA IDOSA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PLANO DE SAÚDE. ÓBITO DO TITULAR. CANCELAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO. PERMANÊNCIA DO DEPENDENTE. TEMPO INDETERMINADO. PAGAMENTO INTEGRAL DA MENSALIDADE. LEI 9.656/98, ART. 30, § 3o. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO EM PARTE.
1. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. À luz da teoria da asserção, as condições da ação, dentre elas a legitimidade ad causam, devem ser apreciadas conforme o exposto na petição inicial. A preliminar não prospera, uma vez que a parte autora imputa aos réus a responsabilidade pela manutenção do plano de saúde. Dessa forma, a preliminar se confunde com o mérito, devendo ser apreciada em momento oportuno. Além disso, o artigo 7o, parágrafo único, do CDC, preceitua que todos os participantes da cadeia de fornecimento do serviço respondem solidariamente pela reparação de danos causados ao consumidor. Preliminar rejeitada.
2. A relação jurídica travada entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
3. Não obstante, por se tratar de plano de saúde, a matéria é ainda regida pela Lei 9.656/98, que criou um regime regulatório para os planos de saúde e regulamentados pela ANS. Assim, na análise de casos relativos aos planos de saúde, ambos os diplomas devem ser considerados, no que a doutrina chamou de diálogo das fontes legislativas aplicáveis ao regramento das relações de consumo.
4. Os réus agiram de forma abusiva, porque, independentemente de haver ou não a previsão de remissão no Contrato de Plano de Saúde, a Lei 9.656/98, que regulamenta os planos e seguros privados de assistência à saúde, prevê no § 3o do art. 30 que, em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos elencados no artigo.
5. Essa também é entendimento pacífico das turmas recursais, conforme precedentes: (Acórdão 1248886, 07035822620188070014, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 28/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1266159, 07569102520198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/7/2020, publicado no DJE: 31/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os dependentes dispõem do direito de continuar no plano de saúde, preservadas as condições anteriormente contratadas, desde que assumindo as obrigações dele decorrentes. Precedente: AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.428.473– SP, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, quarta Turma, Julgamento 25/06/2019, DJe 28/06/2019, partes: Notre Dame Intermédica Saúde S/A versus Olna Vizzotto do Prado. Grifos nossos.
7. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIDO EM PARTE. SETENTENÇA REFORMADA.